Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-84.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005290-84.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDEIR ROSA DUARTE - CPF: 318.325.801-30 (RECORRIDO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PERÍMETRO URBANO
. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO PARCIAL NO FORNECIMENTO. MEIA FASE. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO DEMONSTRADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. PRESQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de dano moral.

2.

Pretensão recursal: reforma integral da sentença, ou, alternativamente, redução do
quantum
.

3.

Alegação da recorrente de ausência de provas, no entanto, as telas apresentadas comprovam a abertura de ordem de serviço em 02/03/2023 às 8h12min, atendida somente em 06/03/2023, às 8h13min.

4.

Havendo duração irrazoável para sanar a interrupção parcial no fornecimento de energia elétrica (quatro dias), o contexto fático-jurídico desloca-se para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.

5.

Caso fortuito ou força maior não demonstrados.

6.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

7.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia fixa de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do importe condenatório, na forma do art. 85, § 8º, do CPC c.c art. 55
, caput
, da Lei n. 9.099/1995.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023